Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO. ENCAMINHAMENTO DO VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REPARO DO AUTOMÓVEL DO AUTOR CONCLUÍDO. COMUNICAÇÃO AO AUTOR PARA RETIRAR O VEÍCULO. INÉRCIA. MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA. DESCABIMENTO. TEMERIDADE. PERIGO DE DANO INVERSO. DEMANDA QUE PODE PERDURAR POR ALGUM TEMPO. NECESSIDADE DE QUE O AUTOR RESSARÇA A RÉ PELO PERÍODO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA CASO VENHA A SER SUCUMBENTE. INDICATIVO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Se, de acordo com o conjunto fático-probatório até o momento disponível nos autos, é possível se verificar que o autor foi convocado a retirar o veículo, reparado, e se manteve inerte, esvazia-se o fundamento para a permanência da prestação de carro reserva.
2. Ainda, eventual sucumbência do autor ao final lhe geraria a obrigação de restituir à ré o valor pago pelo fornecimento do carro reserva e, considerando que o autor se declarou hipossuficiente – até mesmo para o pagamento das custas processuais deste Tribunal, reconhecidas como uma das mais módicas do País -, vislumbra-se perigo de dano inverso se mantida a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.